Tribunal: TJMT
Processo: 1021685-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021685-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (AGRAVANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (AGRAVADO), HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.047.927/0001-51 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN LAZAROTTO - CPF: 001.149.661-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE SOERGUIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial, ostentam natureza extraconcursal e não se sujeitam ao plano de recuperação.

O marco temporal para aferição da existência do crédito, em se tratando de honorários sucumbenciais, é a data da sentença que os fixa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021685-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DARCY GETULIO FERRARIN

AGRAVADOS:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES, HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
DARCY GETÚLIO FERRARIN
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Valter Fabricio Simioni da Silva
, da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença dos Embargos à Execução no. 1003936-49.2019.8.11.0040, promovido por
MARIA ANGELA POSSER
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o crédito executado é posterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual entendeu que não se submete ao plano de soerguimento.

Nas razões recursais, o agravante relata que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o crédito executado se submete aos efeitos da recuperação judicial, cujo pedido foi protocolado em 25/05/2020. Afirma que o crédito teve origem em embargos à execução opostos ainda em 2019, sendo, portanto, anterior ao processamento do pedido recuperacional.

Menciona que o juízo
a quo
, ao analisar inicialmente os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, entendeu ausentes os pressupostos legais do art. 1.022 do CPC, rejeitando-os por se destinarem, na sua visão, à rediscussão da matéria.

Na sequência, aduz que o magistrado apreciou o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo que esta não merece acolhida, uma vez que a sentença que arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência — objeto do cumprimento — foi proferida em 11/02/2022, ou seja, posteriormente ao pedido de recuperação judicial. Com base nesse entendimento, reconheceu a natureza extraconcursal do crédito, à luz do art. 49 da Lei no. 11.101/2005 e da orientação jurisprudencial consolidada no EAREsp no. 1.255.986/PR e REsp no. 1.841.960/SP, afirmando, por conseguinte, que o crédito não se submete ao plano de soerguimento, rejeitando, assim, a impugnação apresentada pelo executado.

Inconformado, o agravante sustenta que o fato gerador do crédito remonta ao manejo dos embargos à execução em 2019, e não à data da sentença que arbitrou os honorários, razão pela qual insiste na submissão do crédito ao regime concursal da recuperação judicial.

Aponta, ainda, que a manutenção do cumprimento de sentença individual compromete a eficácia do plano homologado, afrontando os princípios da universalidade e igualdade entre os credores (art. 49 e art. 126 da LRF), além de contrariar a tese fixada no Tema 1.051 do STJ.

Ante o exposto, requer o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da sujeição do crédito à recuperação judicial e determinação de extinção do cumprimento de sentença (Id. 296963886).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 07/07/2025, por esta Relatoria (Id. 297980850).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno requerendo a reconsideração da decisão monocrática, que restou indeferido, por meio da decisão de Id. 306194375.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que o crédito exequendo correspondente a honorários advocatícios de sucumbência, foi constituído apenas em 11/02/2022, data da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, momento posterior ao pedido de recuperação judicial do agravante (formulado em 25/05/2020).

Ressalta que, conforme o art. 49 da Lei no. 11.101/2005 e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tal verba ostenta natureza extraconcursal, não se sujeitando ao plano de soerguimento.

Cita precedentes do STJ, inclusive o julgamento do Tema 1.051, no qual se firmou a tese de que a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador, além de arestos recentes desta Corte que reafirmam a extraconcursalidade dos honorários fixados após o pedido de recuperação judicial.

Sustenta, ainda, que o agravo interno interposto pelo agravante reproduziu os mesmos fundamentos do agravo de instrumento, inexistindo demonstração de probabilidade de direito ou risco de dano, razão pela qual o recurso interno deve ser tido por prejudicado ou desprovido.

Por fim, pugna pela condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC, ao argumento de que a insurgência recursal deduziu pretensão contra fato incontroverso, alterou a verdade dos fatos e se revestiu de caráter protelatório.

Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com manutenção da decisão de primeiro grau; o reconhecimento da perda de objeto ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno; a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (Id. 301784384).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, deixa de se manifestar por ausência de interesse Ministerial (Id. 308322887).

Preparo devidamente recolhido (Id. 297205359).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que o cerne do dissenso reside em definir a natureza do crédito perseguido em cumprimento de sentença, consubstanciado em honorários advocatícios de sucumbência fixados quando do julgamento de improcedência dos Embargos à Execução no. 1003936-49.2019.8.11.0040.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...)

De outro vértice, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença.

A impugnação não prospera.

No caso em tela, o pedido de recuperação judicial do executado foi protocolado em 25/05/2020. A sentença que arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência, objeto deste cumprimento, foi prolatada em 11/02/2022. Evidencia-se, portanto, que o fato gerador do crédito de honorários advocatícios ocorreu após o pedido de recuperação judicial.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da lei 11.101/05).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.841.960/SP, rel. ministra NANCY ANDRIGHI, rel. p/ acórdão ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/20, DJe 13/4/20)

Ante o exposto,
REJEITO a Impugnação
de id. 187718272.

(...)”

O agravante sustenta sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, porque, a seu ver, o fato gerador remonta ao ajuizamento dos embargos (2019); o agravado, por sua vez, afirma a extraconcursalidade, porquanto a sentença que arbitrou os honorários é de 11/02/2022, posterior ao pedido recuperacional protocolado em 25/05/2020.

A premissa normativa de partida é o art. 49,
caput
, da Lei no. 11.101/2005, que dispõe, com literalidade:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

A interpretação do que seja “crédito existente na data do pedido” foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051, em regime repetitivo, nos seguintes termos:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Outrossim, no que diz respeito especificamente aos honorários sucumbenciais, a Corte Especial do STJ assentou que a sentença é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à verba, não bastando o simples ajuizamento da ação.

É precisa, nessa trilha, a orientação consolidada no EAREsp no. 1.255.986/PR e no REsp no. 1.841.960/SP, cujo excerto deixa claro:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL.
MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA
. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. 1 . Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2.
A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015
. 3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas. 4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 5. Embargos de divergência não providos.”
(STJ - EAREsp: 1255986 PR 2018/0046860-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/03/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2019 RMPRJ vol. 74 p. 355 RSTJ vol . 254 p. 25)

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL
. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020)

Além disso, destaca-se a linha decisória do STJ em casos análogos, a exemplo do AgInt no AREsp no. 1.913.225/SC, em que se reafirma que “
os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005)
”, reiterando, para honorários, o marco da sentença como determinante da natureza extraconcursal.

No plano fático-probatório dos autos, de um lado, é incontroverso que o pedido de recuperação judicial do agravante foi protocolado em
25/05/2020
; de outro, que a sentença que fixou os honorários sucumbenciais foi proferida em
11/02/2022
.

Tais marcos temporais estão expressamente consignados tanto na decisão agravada quanto na contraminuta e serviram de base ao indeferimento do efeito suspensivo por esta Relatoria.

A cronologia, portanto, evidencia que o direito ao crédito de honorários nasceu após o pedido recuperacional, subsumindo-se ao entendimento do STJ de extraconcursalidade.

Nessa ambiência, não prospera a linha argumentativa do agravante de que o “fato gerador” dos honorários seria o ajuizamento dos embargos à execução em 2019.

De um lado, porque o Tema 1.051, que ele próprio invoca, exige identificar quando ocorre o fato gerador do crédito cuja submissão se discute; de outro, porque, para honorários de sucumbência, o STJ deu conteúdo jurídico específico ao fato gerador, vinculando-o, por natureza, ao provimento jurisdicional condenatório que fixa a verba. Em suma, a tese do agravante confunde a relação processual antecedente com o nascimento do direito autônomo aos honorários, cujo nascedouro, por construção jurisprudencial estável, é a sentença.

De mais a mais, não procede a alegação de que o prosseguimento do cumprimento de sentença compromete a eficácia do plano de recuperação e afronta os princípios da universalidade e da par
conditio creditorum
.

A extraconcursalidade não suprime o controle do juízo universal sobre atos expropriatórios; apenas exclui o crédito do regime de sujeição ao plano. Tanto é assim que o precedente paradigmático ressalva, literalmente, a
“ressalva do controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal
”, o que preserva a coerência sistêmica entre a proteção coletiva do soerguimento e a tutela do crédito superveniente.

Esta colenda Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONCURSALIDADE DO CRÉDITO E NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE –
NATUREZA DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos, a teor do art. 49, caput, da Lei no. 11.101 /2005.
O STJ decidiu que a sentença ou o ato jurisdicional equivalente, é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. Considerando, no presente caso, que a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais foi prolatada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10214587320238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/02/2024)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSA
L
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal,
sobre o qual não se opera a novação de que trata o artigo 59 da Lei no 11.101/2005 (AgInt no AREsp 1692371/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021).”
(TJ-MT - AGR: 10241870920228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TÍTULO EXTRACONCURSAL
– DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
A sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais. Portanto, se proferida depois de requerida a Recuperação Judicial, esse crédito será classificado como extraconcursal; se anterior, será submetido ao plano de soerguimento da empresa
(entendimento da Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP).”
(N.U 1019886-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Em termos simples, portanto, a linha do tempo dos documentos dos autos — pedido de recuperação em 25/05/2020 e sentença que criou o crédito de honorários em 11/02/2022 — conduz, por força do art. 49 da LRF e da jurisprudência do STJ (Tema 1.051; EAREsp no. 1.255.986/PR; REsp no. 1.841.960/SP; AgInt no AREsp no. 1.913.225/SC), ao reconhecimento de que se trata de crédito extraconcursal, que não se sujeita ao plano, sem prejuízo do controle dos atos executivos pelo juízo universal da recuperação.

Por outro prisma, a pretensão subsidiária da contraminuta de condenação do agravante por litigância de má-fé encontra óbice no próprio art. 80 do CPC, cuja tipicidade sancionatória demanda demonstração concreta de condutas como “deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”, “alterar a verdade dos fatos”, “proceder de modo temerário” ou “interpor recurso com intuito manifestamente protelatório”, sujeitando o infrator à multa prevista no art. 81 do mesmo diploma.

Não obstante o equívoco jurídico da tese recursal, a controvérsia gravita em torno de matéria de direito que, embora hoje pacificada, foi articulada com base em premissas interpretativas e sem prova cabal de dolo processual.

Nessas condições, a rejeição do apelo, por si, não legitima a sanção excepcional de má-fé, cuja aplicação, em jurisprudência prudente, reclama demonstração segura de abuso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025